Tribunal: TJDFT
Processo: 0702687-64.2024.8.07.0011
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0702687-64.2024.8.07.0011 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEDEON DE CARVALHO BORGES GARCIA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Gedeon de Carvalho Borges Garcia contra sentença proferida pelo juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante (Id 62454573) que, nos autos dos embargos à execução opostos pelo ora apelante em desfavor do Banco do Brasil S.A., ora apelado, determinou o cancelamento da distribuição, com fundamento no art. 290, do CPC, nos seguintes termos: Nos presentes autos, a parte autora, intimada a emendar a peça de ingresso para recolhimento das custas processuais, quedou-se inerte. Assim, a ausência de demonstração de hipossuficiência aliado ao não recolhimento das custas iniciais, acarreta o CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO, nos termos do artigo 290 do CPC, abaixo transcrito: Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias. Ante o exposto, DETERMINO O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO, com fulcro no artigo 290, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários. Sentença publicada e registrada eletronicamente. Após o trânsito em julgado, se nada mais for requerido, arquivem-se com as cautelas de estilo. Inconformado, o embargante interpõe o presente apelo. Em razões recursais (Id 62454577), alega, em síntese, fazer jus aos benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 e 99, § 2o, do CPC. Declara não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Atesta ter instruído a petição inicial com todos os documentos necessários à demonstração da sua hipossuficiência de recursos. Assevera não constituir a contratação de advogado particular, por si só, óbice ao deferimento do benefício postulado. Colaciona julgados que entende abonar a sua tese. Menciona o princípio da dignidade da pessoa humana. Afirma ter havido violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, uma vez que o magistrado de origem extinguiu o processo “antes mesmo verificar por todos os meios necessários se as intimações foram feitas de maneira correta ao patrono do autor”, negando-lhe a oportunidade de sanar o vício apontado no pronunciamento judicial recorrido. Postula a concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, § 4o, do CPC. Ao final, requer: A. Que seja o presente recurso recebido em seus efeitos devolutivo e suspensivo; B. Seja o presente recurso provido para reformar a sentença e assim conceder o benefício de justiça gratuita ao apelante. C. A inversão do ônus de sucumbência, inclusive despesas e custas processuais D. A condenação do recorrido em honorários advocatícios em 20% do valor da causa; E. A intimação do recorrido para apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias. Preparo não recolhido, ante o requerimento de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Sem contrarrazões, em razão da ausência de citação da parte ré na origem. Ao 66269188, foi indeferida gratuidade de justiça postulada pelo recorrente e determinado o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Petição do apelante alegando a desnecessidade de recolhimento do preparo quando a gratuidade de justiça constitui objeto do próprio mérito do recurso (Id 67483024). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete-lhe, pois, exercer o juízo de admissibilidade sobre a impugnação manejada e o indeferir seu processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. No caso, a apelação não reúne condições para ultrapassar a barreira da admissibilidade, porquanto, em juízo de prelibação, constata-se a deficiência do recurso, porque interposto sem o correspondente comprovante de preparo. Vejamos. No pronunciamento desta relatoria catalogado no Id 66269188, foi indeferida a gratuidade de justiça pleiteada pela parte apelante, ocasião em que se determinou que recolhesse o preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de reconhecimento da deserção. Apesar de cientificado, o apelante permaneceu inerte, consoante certificado pela Secretaria desta e. 1a Turma Cível, deixando transcorrer, sem cumprimento, o prazo fixado de cinco dias para comprovar o pagamento do preparo, que expirou em 9/12/2024 (Id 67121881). Tampouco interpôs o recurso cabível contra a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade justiça, cujo prazo findou em 22/1/2025 (Id 67959783). Fez, assim, precluir a faculdade de comprovar a realização do preparo. Operou-se, em seu desfavor, a preclusão temporal, nos termos do art. 223, caput, do CPC: Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. Com efeito, a consequência processual do comportamento adotado pela parte apelante é o reconhecimento da deserção da apelação. Isso porque o preparo constitui requisito legal extrínseco, conforme a exigência inserta no art. 1.007, caput, do CPC, de a parte apelante, no momento da interposição do recurso, comprovar o recolhimento do preparo recursal sob pena de deserção. Confira-se: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. Ademais, indeferida a gratuidade de justiça, a dispensa inicial ao pagamento do preparo se exauriu e a falta de comprovação do pagamento do preparo, nada obstante o prazo concedido por esta relatoria para o fazer, implica o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 101 do CPC, literalmente: Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá apelação, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Sobre o assunto, trago, à colação, o escólio de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery: Preparo. É um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade dos recursos e consiste no pagamento prévio das custas relativas ao processamento do recurso, incluídas as despesas de porte com a remessa e o retorno dos autos. A ausência ou irregularidade no preparo ocasiona o fenômeno da preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção, que impede o conhecimento do recurso. (NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. p. 2.190; São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016 - grifos nossos) Colijo elucidativo julgado extraído da e. 1a Turma Cível deste c. Tribunal de Justiça sobre essa questão: APELAÇÃO CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. INTIMAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, diante da ausência do preparo. Sem a comprovação ou deferimento de gratuidade de justiça, o processamento do recurso exigia o pagamento do preparo, o que não foi realizado. 2. O art. 1.007, "caput", do Código de Processo Civil determina a obrigatoriedade de comprovação do pagamento do preparo no ato de interposição do recurso. Nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, caso o recorrente não comprove, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 3. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade do recurso, que deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção. 4. O recurso foi interposto desacompanhado das custas recursais. Devidamente intimados, os apelantes deixaram transcorrer o prazo sem manifestação. Não demonstrado o recolhimento do preparo, reputa-se deserto o recurso. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1183608, 07070845820188070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 9/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) No mesmo sentido, colaciono jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. FALTA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. PROVIMENTO NEGADO. 1. A eg. Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a ausência dos comprovantes de pagamento vinculados às guias de recolhimento das custas judiciais e ao porte de remessa e retorno do recurso especial macula a regularidade do preparo recursal, ensejando a sua deserção. Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, considerando a ausência do respectivo comprovante de pagamento das custas, mesmo após intimação da recorrente para sanar o vício, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil de 2015, impõe-se o reconhecimento da deserção do recurso especial. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1688792/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 09/02/2018) (grifos nossos) Quanto à petição de Id 67483024, em que o apelante requer o recebimento do recurso sem a necessidade de comprovação do recolhimento do preparo, nada há a prover, uma vez que, conforme assinalado, a gratuidade de justiça por ele postulada já foi indeferida pela decisão de Id 66269188, contra a qual não foi interposto o recurso adequado. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação manifestamente inadmissível com fundamento na deserção. Sem majoração dos honorários de advogado, na forma do art. 85, § 11, do CPC, porque não arbitrada a referida verba na origem. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição com a adoção das providências indispensáveis ao registro e às comunicações necessárias. Em seguida, encaminhe-se ao juízo de origem, para as medidas cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de fevereiro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora